Tribunal: TJPA
Processo: 0013169-33.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013169-33.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA DEUZUITA DE MELO

APELADO: MARIA DEUZUITA DE MELO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. CORRETA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL PARA JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO. CORRETO. MÍNIMO EXIGIDO POR LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Inexiste contrato ou quais outros documentos capazes de comprovar a existência da relação contratual. Desse modo, é certo que os descontos foram realizados de maneira indevida, s
em autorização, e por vários meses,
cabendo ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC, bem como
deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.
II-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional.
III-
No que se refere a data dos juros de mora quando da condenação a título de danos morais, que para tanto aplicou-se a súmula 54 do STJ, entendo que o magistrado singular agiu de maneira correta, pois uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não da sentença como requer o apelante, aplicando-se a súmula acima especificada.
IV-
Quanto aos honorários, observo que o magistrado já estabeleceu a porcentagem mínima, tal como preconizado pelo art. 85 § 2º do CPC, não havendo que se falar em minoração.
V-
Declarada a nulidade do contrato, exatamente por não haver comprovação de que houve de fato essa relação contratual e mais, que não há qualquer outro documento disponibilizado pelo banco de que houve recebimento pela parte dos valores, entendo que não merece razão também qualquer devolução de dinheiro.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é o 578905159, no valor de R$ 1.420,00 (Mil quatrocentos e vinte reais), divido em 60 parcelas de R$ 46,39 (quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), das quais 34 foram descontadas indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 10215936.

Ao sentenciar o feito, o magistrado Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do contrato, condenado a parte ré a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, devidamente corrigi pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de jutos de mora de 1% ao mês, contados da citação; condenar o banco ao pagamento de danos morais, no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Condenou ainda a parte ré, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com a decisão
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

interpôs o presente recurso,

alegando que as partes entabularam contrato, de modo que deve ser ele cumprido e respeitado, ante a própria apelada ter anuído às cláusulas nele inseridas. Ressalta que não há que se falar que a relação havida entre a parte recorrida e o recorrente estaria maculada em virtude de ter sido selada por meio de título da modalidade de adesão, tendo em vista ser consenso doutrinário e jurisprudencial que inexiste caráter potestativo nos contratos de adesão em qualquer de suas espécies, já que a parte pode livremente concordar com seus termos ou não, fazendo uso de sua autonomia de vontade.

Nesses termos, impossível a repetição de indébito simples ou em dobro ou moral, bem como existência de reparação por danos morais, pois ainda que se considere pela legalidade do contrato, os fatos narrados pela autora não passam de mero aborrecimento, inexistindo provas de abalo psíquico.

Sustenta que uma vez reconhecido o dano moral, deve ele ser fixado moderadamente e ainda, os juros de mora aplicados devem ser a partir da sentença, pois este só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que o arbitrou. Além disso, requer que uma vez declarado nulo o contrato, os valores pagos pelo Banco Réu à autora apelada devem ser restituídos, devendo ainda a condenação a títulos de honorários ser minorada para o mínimo legal.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, pretendendo o apelante a reforma da sentença, para que seja confirmada a relação contratual, ante os documentos comprobatórios juntados, excluindo-se, portanto, a reparação por danos materiais e morais, ou não sendo esse o entendimento, sejam minorados os danos morais, contando a partir da decisão judicial que o arbitrou e mais, que uma vez declarado nulo o contrato, os valores pagos pelo Banco Réu à autora apelada devem ser restituídos, devendo ainda a condenação a títulos de honorários ser minorada para o mínimo legal.

Analisando detidamente os autos observo que diferente do que afirma o apelante, em momento algum este apresentou documentos que comprovassem a relação contratual entre as partes.

Ora, caberia ao banco a devida comprovação de existência do empréstimo, para que assim justificasse os valores descontados, não o fazendo
, não havendo sequer contrato nos autos, notório que
não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia
.

Nesses termos observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal
, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Desse modo, correta a sentença que determina a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação do Banco ao pagamento de danos morais.

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional.

No que se refere a data dos juros de mora quando da condenação a título de danos morais, que para tanto aplicou-se a súmula 54 do STJ, entendo que o magistrado singular agiu de maneira correta, pois uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não da sentença como requer o apelante, aplicando-se a súmula acima especificada.

EMENTA RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 13ª PARCELA DO PENSIONAMENTO. DESCABIMENTO NO CASO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Recursos oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ferroviário. 2. A responsabilidade civil por danos causados por acidente ferroviário é, em regra, contratual quando o evento esteja relacionado com contrato de transporte previamente celebrado com a empresa responsável pela ferrovia, sendo extracontratual nas demais hipóteses em que não exista prévio vínculo contratual. 3.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ. 4. Aplicação da Súmula 54/STJ tanto para a indenização por danos materiais como para a por danos morais.
5. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA. 5.1. Descabimento da parcela correspondente ao 13º salário a título de pensionamento na hipótese em que a vítima não possuía vínculo empregatício na data do acidente. Precedentes. 5.2. Inviabilidade de se revisar o valor da indenização arbitrada pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula 7/STJ, ressalvadas as hipóteses de arbitramento em valor excessivo ou irrisório, o que não se verifica na espécie.5.3. Incidência de juros de mora desde o evento danoso, seja quanto à indenização por danos morais, seja quanto à por danos materiais, por se tratar de responsabilidade extracontratual no caso de atropelamento de transeunte em via férrea. 6. RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDANTES. 6.1. Imprescindibilidade da indicação do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial, ainda na hipótese de dissídio notório, por se tratar de requisito que emana do diretamente art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, ao enunciar que cabe recurso especial quando a decisão recorrida "der à lei federal" interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 6.2. Impossibilidade de saneamento do vício de pelo órgão julgador, sob pena de ofensa aos princípios da imparcialidade e do
contraditório. Julgado específico da Corte Especial. 7. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDANTES NÃO CONHECIDO.

(negrito nosso) (RECURSO ESPECIAL Nº 1.479.864 - SP (2014/0204154-0) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Data do Julgamento 20 de março de 2018)

No que se refere aos honorários, entendo que o magistrado já estabeleceu a porcentagem mínima, tal como preconizado pelo art. 85 § 2º do CPC, não havendo que se falar em minoração.

Por fim, ressalto que declarada a nulidade do contrato, exatamente por não haver comprovação de que houve de fato essa relação contratual e mais,

Que não há qualquer outro documento disponibilizado pelo banco de que houve recebimento pela parte dos valores, entendo que não merece razão também qualquer devolução de dinheiro.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Belém, 31/10/2023